Tribunal: STF
Processo: RE 1374901
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA E COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA. ARTIGO 23, V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL n. 127/2008. DECRETO ESTADUAL n. 12.560/08. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI n. 9494/1997. RECURSO PROVIDO. 



    A função de motorista exercida pelos militares, consoante disposto no artigo 23, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 127/2008, por força de sua excepcional situação funcional, deve ser remunerada, de forma a atender a finalidade da lei que a criou, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 



    A Lei Complementar n. 127/2008 não limitou a obtenção da indenização somente às hipóteses de designações provenientes de ato do Governador do Estado, de modo que o Decreto Estadual n. 12.560/2008, ao fazê-lo, atuou de maneira ilegal e extrapolou o poder regulamentar do Executivo. 



    No tocante à atualização monetária e juros de mora, segundo o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 4357 e n. 4425, as regras serão (i) entre 2 de março de 2011 e 25 de março de 2015, a correção monetária pela Taxa Referencial e os juros nos moldes da caderneta de poupança e (ii) a partir de 25 de março de 2015, a atualização da moeda pelo IPCA-E e os juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança” (fl. 1, e-doc. 39).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 59).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República e sustenta que “o acórdão deve ser reformado para que a TR seja aplicada para todo o período condenatório, inclusive a partir de 25/03/2015” e que “o Acórdão recorrido, ao fixar o IPCA como índice de correção monetária para o período a partir de 25/03/2015, incorreu em violação à interpretação dada ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal, sobretudo após a modulação dos efeitos perpetrada por decisão do Min. Luiz Fux nas ADIs n. 4357 e 4425, devendo por isso ser reformado” (fl. 9, e-doc. 62).



    Pede o provimento do recurso a fim de ser reformado o acórdão “para que a TR seja aplicada durante todo o período condenatório, inclusive para o período posterior a 25/03/2015, ou, em outros termos, que seja extirpada a aplicação do IPCA” (fl. 15, e-doc. 62). 



    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação. Foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 



    1. Adequando o caso concreto ao que restou decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, no cálculo das verbas pretéritas, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, e juros relativos à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação. 2. Juízo de retratação exercido” (e-doc. 48). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017). 



    5. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora